Tribunal: CARF
Processo: 10980.913471/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.913471/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.505 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
BALFLEX BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/04/2006
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA
PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Cabe ao sujeito passivo que teve declaração de compensação não homologada
demonstrar e provar que possui o direito creditório líquido e certo que objetiva
aproveitar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos de Abreu que votavam pela
conversão do julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento a quo, que negou provimento à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.913471/2009-93
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913471/2009-93

Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte, mantendo o Despacho
Decisório que NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada, considerando a improcedência
do crédito informado no PER/DCOMP, pois o pagamento informado como origem do crédito foi
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, “não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente afirma que “... assiste
razão ao Fisco, vez que o DARF utilizado como ‘crédito’ do contribuinte não contava com
qualquer saldo desta natureza, apto a compensar outros débitos de natureza tributária. No
entanto, cumpre salientar que tal equívoco decorre das incoerências do próprio Sistema PER-
DCOMP, o qual, mesmo que se opte pela compensação de Saldo Negativo, impele o
contribuinte, de forma absolutamente incoerente, a informar DARF's do período anterior”.
Sustenta que embora que “o Saldo Negativo não necessariamente decorre de
Pagamentos Indevidos a Maior em algum DARF específico (e na maioria dos casos não
decorre), mesmo assim se exige (Sistema PER-DCOMP) a alocação de um DARF ‘correlato’, se
é que se pode assim afirmar, ao Saldo Negativo apurado em 31 de dezembro. Assim sendo, não
resta dúvida de que tal exigência incoerente acaba por induzir em erro o contribuinte”.
Alega que, “... por erro, ao invés de informar que o crédito do sujeito passivo
constava da Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário de 2005, no valor de R$
139.105,23 (cento e trinta e nove mil, cento e cinco reais e vinte e três centavos), (cópia da
Ficha 12A DIPJ em anexo), utilizou-se erroneamente do DARF, caracterizado no Despacho
Decisório, no valor de R$ 49.977,17 (quarenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e
dezessete centavos), pago no ano de 2005, o qual compõe o valor do Saldo Negativo acima
informado, supôs o contribuinte pudesse ser informado como fonte do crédito compensado”, ou
seja, ao invés de informar o Saldo Negativo como sendo o crédito, informou o DARF, como
pagamento indevido a maior.
Afirma que tentou retificar o referido PER/DCOMP, sem sucesso, pois o
programa respectivo impede tal tipo de retificação.
Ao seu turno, a DRJ a quo proferiu o Acórdão, ora recorrido, em que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, com o entendimento que não se trata de um
erro pontual em um determinado campo do PER/DCOMP, mas sim, uma alteração que
descaracterizaria por completo todo o pedido, ou seja, a contribuinte requer a retificação total do
PER/DCOMP, o que não é possível nessa fase processual.
Inconformado com a decisão a quo, a recorrente apresentou recurso voluntário em
que apresenta as seguintes razões para a reforma do acordão recorrido:
 A supremacia, no âmbito administrativo, da verdade real sobre a verdade
formal, pois em situação idêntica à presente, buscou a tutela jurisdicional do
Estado ) e obteve o reconhecimento do seu direito à homologação de PER-
DCOMPs quando materialmente amparados por créditos existentes e
suficientes, nos casos em que a única razão para a não-homologação
pretendida pelo FISCO tenha sido o equívoco na escolha dos formulários
adequados.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913471/2009-93

 O fundamento adotado pela Digníssima Turma a quo já foi apreciado pelo
Poder Judiciário justamente em relação à recorrente e já foi devidamente
afastado, com a consequente homologação dos PER/DCOMP em situação
idêntica.
 Não homologar este PER/DCOMP, por razão de índole flagrantemente
formalista, representará a evidente violação do direito da contribuinte,
conforme assegurado pelo artigo 74 da Lei 9.430/1996.
 Importante, para o presente caso, a despeito da formalidade, é a verificação do
montante de crédito de IRPJ efetivamente apurado, no ano calendário 2005,
DIPJ 2006, no montante de R$ 139.105,23 e a sua inquestionável utilização
imediata para a quitação de parcela da Estimativa Mensal de IRPJ de
FEVEREIRO/2006, no valor de R$ 37.073,39, para que se prestigie a
materialidade em contraposição às formalidades do procedimento.
 Anexa-se ao presente Recurso Voluntário cópia do Laudo Pericial produzido
no âmbito da Ação Judicial no. 5004103-16.2010.404.7000/PR (Evento 169 –
Anexo 2), por meio do qual se verifica a existência e suficiência do crédito
oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Do Mérito
Conforme o relatório, no presente caso, a contribuinte quer que o PER/DCOMP
seja retificado passando o crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ Estimativa para
Saldo Negativo de IRPJ.
O pedido de compensação não cumpriu todos as normas e requisitos exigidos pela
Receita Federal, pois , por intermédio do despacho decisório, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como origem do
crédito foi integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte, “não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
A contribuinte em sua manifestação alega que “... por erro, ao invés de informar
que o crédito do sujeito passivo constava da Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário
de 2005, no valor de R$ 139.105,23 (cento e trinta e nove mil, cento e cinco reais e vinte e três
centavos), (cópia da Ficha 12A DIPJ em anexo), utilizou-se erroneamente do DARF,
caracterizado no Despacho Decisório, no valor de R$ 49.977,17 (quarenta e nove mil,
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913471/2009-93

novecentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), pago no ano de 2005, o qual compõe o
valor do Saldo Negativo acima informado, supôs o contribuinte pudesse ser informado como
fonte do crédito compensado”, ou seja, ao invés de informar o Saldo Negativo como sendo o
crédito, informou o DARF, como pagamento indevido a maior.
No presente caso, o contribuinte quer que o PER/DCOMP seja retificado
passando o crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ Estimativa para Saldo Negativo
de IRPJ.
A Instância a quo indeferiu a solicitação do contribuinte, pois entendeu que a
retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões materiais cometidas
no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação tributária vigente e somente para as
declarações ainda pendentes de decisão administrativa na data da sua apresentação.
No recurso voluntário, a Recorrente alega a supremacia, no âmbito
administrativo, da verdade real sobre a verdade formal, pois em situação idêntica à presente,
buscou a tutela jurisdicional do Estado ) e obteve o reconhecimento do seu direito à
homologação de PER-DCOMPs quando materialmente amparados por créditos existentes e
suficientes, nos casos em que a única razão para a não-homologação pretendida pelo FISCO
tenha sido o equívoco na escolha dos formulários adequados.
Relata que o fundamento adotado pela Digníssima Turma a quo já foi apreciado
pelo Poder Judiciário justamente em relação à recorrente e já foi devidamente afastado, com a
consequente homologação dos PER/DCOMP em situação idêntica.
Afirma que não homologar este PER/DCOMP, por razão de índole flagrantemente
formalista, representará a evidente violação do direito da contribuinte, conforme assegurado pelo
artigo 74 da Lei 9.430/1996.
Defende a importância, para o presente caso, a despeito da formalidade, a
verificação do montante de crédito de IRPJ efetivamente apurado, no ano calendário 2005, DIPJ
2006, no montante de R$ 139.105,23 e a sua inquestionável utilização imediata para a quitação
de parcela da Estimativa Mensal de IRPJ de FEVEREIRO/2006, no valor de R$ 37.073,39, para
que se prestigie a materialidade em contraposição às formalidades do procedimento.
Anexa-se ao presente Recurso Voluntário cópia do Laudo Pericial produzido no
âmbito da Ação Judicial no. 5004103-16.2010.404.7000/PR (Evento 169 – Anexo 2), por meio
do qual se verifica a existência e suficiência do crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005.
Não assiste razão à recorrente em seus argumentos, pois além da impossibilidade
de se retificar o PER/DCOMP passando o crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ
Estimativa para Saldo Negativo de IRPJ, não houve a comprovação da formação do saldo
negativo conforme demonstrado a seguir.
Entende-se que cópia do Laudo Pericial produzido no âmbito da Ação Judicial no.
5004103-16.2010.404.7000/PR (Evento 169 – Anexo 2), não comprova a existência e suficiência
do crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913471/2009-93

O suposto saldo negativo do ano-calendário 2005 é formado por compensações,
pagamentos, retenções na fonte, contudo não trouxe a recorrente a cópia da DIPJ, comprovantes
de pagamentos, comprovantes de retenção na fonte, comprovação de oferecimento da receita à
fazenda das retenções efetuadas.
Entende-se que cabia à recorrente, trazer provas, lastreadas em lançamentos
contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do IRPJ a
recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros Diário e Razão,
LALUR, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Os documentos que comprovam o crédito alegado pela recorrente deveriam ter
sidos apresentados na impugnação, a apresentação em momento posterior deve atender as
requisitos previstos no Art. 16, § 4o e 5o, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913471/2009-93

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A jurisprudência do CARF, em atendimento ao princípio da verdade material, tem
apreciado provas trazidas no recurso voluntário, avaliando-as no caso concreto, contudo no
presente processo não foram trazidas a documentação comprobatória do alegado crédito de
pagamento a maior de IRPJ.
Conclui-se que não há que como se aplicar o princípio da verdade material no
presente caso, pois os documentos comprobatórios não foram apresentados nem na impugnação
nem no recurso voluntário, nem posteriormente ao recurso, logo deve ser indeferido o
requerimento da recorrente.
A recorrente, que possui o ônus da prova, não demonstra não demonstra a liquidez
e certeza do crédito que afirma possuir, requisitos exigidos pelo artigo 170 do Código Tributário
Nacional (CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital